Tribunal: TJMT
Processo: 0000039-58.2007.8.11.0102
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000039-58.2007.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALCIR PEDRO STRAPASSON - CPF: 410.323.650-72 (VÍTIMA), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ASSISTENTE), SERGIO MAKXIMOVITZ - CPF: 553.564.949-04 (RECORRENTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO
TORPE

– PRONÚNCIA

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE

–
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –

2
.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – TESE DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA
–
3.

DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1
.
Deve ser mantida a pronúncia do

recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
, como se sabe,

a
sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

2
.
A desclassificação do crime de
homicídio qualificado
tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que
a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

S
e
rgio
Makximovitz

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
Vara Única da
C
omarca de Vera
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0000039-58.2007.8.11.0102
,

pronunc
i
ando-o
pela suposta

prática

d
o
crime de
tentativa de
homicídio
qualificado pelo motivo
torpe

(
art. 121, § 2º, I,
c/c art. 14, II,
do Código Penal
)
,

perpetrado
contra a vítima
Valcir Pedro

Strapasson
,
determinando a
sua
subm
issão

a

julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente,
nas razões
recursais
encontradiças

no
ID

160930388
,

postula

a sua despronúncia do crime de homicídio qualificado ante a suposta ausência de indícios de autoria
;

e
, subsidiariamente
,

a
desclassificação do crime
contra a vida

imputado

à
sua pessoa
para o
delito de lesão corporal
,
em razão da ausência de
animus necandi
.

O
recorrido
, nas contrarrazões recursais
exteriorizadas
no ID

160930392
,
pugnou pelo
des
provimento
deste
recurso
.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por

intermédio do parecer que se encontra no ID

166139169
,

seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Registre-se, primeiramente, que embora não tenha havido juízo de retratação, tal circunstância, conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configura mera irregularidade, em nada maculando ou inviabilizando o julgamento deste recurso, tal como pode ser visto no julgado deste Tribunal de Justiça abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ARGUIDA A NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – MANUTENÇÃO TÁCITA DA DECISÃO – PRELIMINAR AFASTADA
– [...].
Conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça sem a expressa manifestação do magistrado de origem quanto à inviabilidade de retratação, configura ratificação tácita da decisão impugnada, irregularidade que se mostra insuficiente para anular a pronúncia
.
[...] (N.U 1009802-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019).
Destacamos

A
exordial acusatória, encontradiça no ID
160930362
, p.
01
-
0
2
, narra os fatos da seguinte forma:

[...
]

No dia 28/12/2006, por volta de 18h30min, na Fazenda Horizonte, localizada no Km 10, Estrada Manoel Gomes, em Vera-MT, o denunciado SERGIO MAKXIMOVITZ, por motivo torpe, tentou ceifar a vida da vítima VALCIR PEDRO STRAPASSON, não alcançando o intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Conforme o apurado, o denunciado, portando uma arma de fogo, foi até a fazenda da vítima e, no local, deflagrou diversos disparos em direção ao veículo no qual ela se encontrava, fugindo em seguida.

Em consequência dos disparos, em número aproximado de 07 (sete), a vítima sofreu os ferimentos descritos no laudo pericial de fls.10/13.

Importante destacar que o homicídio somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, consistente no erro de pontaria.

Por fim, importante destacar que o crime ocorreu por motivo torpe, relacionado ao conflito de terras existente entre o denunciado e a vítima, do qual menciona os boletins de ocorrência anexados ao inquérito
.
[...
]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Ness
e

desiderato
, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
inicia-se
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na
S
essão de
J
ulgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do
Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte,
não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de
segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao
caso em
apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado narrado na denúncia está comprovada e sequer foi objeto de impugnação recursal.

E, no
que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, a despeito da negativa sustentada pelo recorrente em ambas as oportunidades em que foi ouvido, o elenco probatório produzido reúne indicativos que o implica como possível autor do crime contra a vida
narrado na peça acusatória
, conforme se infere destes trechos da sentença de pronúncia:

[...]

A vítima, Valcir Pedro
Strapasson
, quando inquirida em Juízo, relatou: “Que estava se sentindo ameaçado e ignorou pois achava que não aconteceria nada; que um dia foi pego de surpresa; que foi feito uma tocaia contra ele; que Sergio o ameaçava; que o motivo era por invasão de terra; que a terra era sua e permanece até hoje no local; que essas tocaias são feitas por pessoas que chegam intimidando e sempre estão fugindo da justiça; que eles criam poder pelo fato de a justiça ser lenta; que no dia do fato estava aplicando fungicida na lavoura; que a pessoa passou e o viu aplicando produto; que quando o reconheceu essa pessoa ficou esperando em um lugar onde ele passaria com o
uniport
para dar os disparos; que entregou o
aparelho para o filho continuar o trabalho e foi atender um amigo que foi fazer uma visita; que convidou esse amigo para dar uma volta na lavoura; que onde o
uniport
ia passar essa pessoa estava esperando; que estava passando de camionete pelo local quando essa pessoa atirou nele; que os tiros foram de frente; que o primeiro pegou no para-brisa e se dividiu; que esse primeiro tiro o atingiu após dividir; que estava com seu amigo
Jeanes
na camionete; que 5 tiros foram disparados no total; que a arma era um revólver 38; que os dois primeiros tiros foram no para-brisa; que o terceiro estourou o pneu dianteiro; que o quarto atingiu a porta direita e o quinto pegou na caçamba quando já estava tentando fugir; que se feriu no braço; que seu amigo se feriu levemente na testa com os estilhaços de vidro; que Deus não permitiu que ele morresse; que fugiu e foi para casa atrás de socorro; que seu filho foi para cercar essa pessoa mas ela conseguiu fugir; que no dia viu essa pessoa na estrada antes do fato; que antes já havia denunciado Sergio pelas ameaças; que era Sergio que coordenada essas invasões de terra; que Sergio o ameaçou pessoalmente; que um dia encontrou Sergio e perguntou se havia gradeado sua terra; que Sergio confirmou e disse para sumir de sua frente se não daria um tiro em sua cabeça; que nesse dia ainda não acreditava no que poderia acontecer; que o primeiro tiro disparado foi a cerca de 18 metros de distância; que os outros foram cada vez mais pertos e o terceiro foi a quase queima-roupa; que essa pessoa estava escondida atrás de um toco; que levantou pois achou que o primeiro tiro já havia o matado; que após o primeiro disparo parou para engatar a marcha da camionete enquanto estava deitado dentro do veículo; que a pessoa tentou estourar o pneu para que ele não fugisse; que o depoimento na delegacia foi dado antes de ir ao hospital; que conseguiu reconhecer que era Sergio que atirou; que Sergio estava com uma camiseta vermelha; que viu Sergio indo de caminhão para a fazenda; que quando Sergio o viu voltou para casa e pegou um taxi; que reconheceu Sergio dentro do taxi quando estava indo para a fazenda; que nunca havia tido outras discussões com Sergio; que uma vez Sergio já havia gradeado um soja seu; que não queria resolver isso na justiça pois uma vez um ladrão foi pego assaltando a loja de seu tio e foi espancado; que depois de um mês preso ele voltou e matou seu tio com 5 tiros; que queria resolver numa boa com Sergio; que foi na justiça após Sergio ter gradeado seu soja; que Sergio se sentiu lesado por ter tomado uma advertência e por isso queria o matar; que durante o fato estava andando com Silverado dentro de sua propriedade; que estava a cerca de 20KM/H; que os depoimentos foram distorcidos na delegacia; que no primeiro disparo ainda não tinha entendido o que estava acontecendo; que após seu amigo gritar deu meia volta com a camionete; que outro homem estava de moto a cerca de 400 metros esperando Sergio no lado contrário onde ele estava indo; que o plano de Sergio era o matar e ir por dentro do capim até chegar na moto e fugir; que não reconheceu quem estava na moto; que correu para casa e chamou sua família para cercar Sergio e pôr fogo no capim; que mora perto de sua fazenda; que após voltar ao local escutou uma moto ligando e saindo rápido; que essa mesma pessoa que levou Sergio lá
ficou esperando ele na moto; que não havia disputa de terras entre eles; que sua terra possui todos os documentos desde 1958; que toda semana ligava uma pessoa pedindo dinheiro para matar Sergio; que Sergio falava para essas pessoas ligarem para saber sua intenção; que durante 6 meses ficou recebendo cartas de ameaça todo dia (...)”.

De sua vez, a testemunha Thiago
Strapasson
: “Que é filho de Valcir; que uma pessoa chegou e tirou o sossego de sua família; que recebiam ameaças por ligações e cartas; que tiveram que mudar de cidade; que sempre ameaçavam de morte; que no dia do fato estavam passando veneno na lavoura; que passou um caminhão que chamou sua atenção pela estrada; que depois passou um taxi; que entre esse tempo
Jeanes
chegou na fazendo; que seu pai desceu do
uniport
para receber
Jeanes
; que continuou passando veneno para seu pai; que logo após ficou com tempo de chuva e parou os serviços; que enquanto isso seu pai andava na fazenda com
Jeanes
; que cerca de meia hora depois seu pai chegou em casa com a camionete marcada de tiros; que nesse dia Sergio colocou em prática suas ameaças; que voltaram para a fazenda e seu pai ficou com receio de chegar perto do local do fato; que a cerca de 300 metros de distância ouviram uma moto roncando; que seu pai levou um tiro e
Jeanes
ficou ferido com estilhaços; que seu pai foi ferido no braço e entrou no soja com a camionete; Que Juliano é filho de
Jeanes
e estavam juntos no momento; que se seu pai fosse morto faria o mesmo com Sergio e não esperaria pela justiça; que não sofrem mais ameaças; que as cartas de ameaças foram entregues na delegacia; que estava entre 600 e 700 metros de distância do local do fato no hora; que não se lembra que roupa Sergio usava; que Marcão estava levando Sergio no táxi, que demorou cerca de 50 minutos entre Sergio passar de caminhão e voltar de táxi; que ligaram os fatos quando viram Sergio passar de caminhão e o táxi chegando; que não o reconheceram no táxi; que a única pessoa que sua família tinha inimizade era com Sergio; que não se lembra o horário do fato; que só lembra que foi a tarde; que direto viam uma moto passar na divisa entre as terras; que não sabe se teve alguma reunião entre Sergio e outras pessoas; que mora junto com seu pai; que tiveram que mudar seu estilo de vida por conta das ameaças; que Sergio influenciou todos os vizinhos de terra a invadirem a propriedade de seu pai; que sempre mantiveram uma relação de amizade com os vizinhos; que Sergio foi embora pois seu plano não deu certo; que outra vez quando seu pai passava veneno Sergio subiu no trator com um facão; que tentou abrir a porta e seu pai começou filmar; que Sergio achou que estava armado e recuou; que depois desceu do trator e foi na plantadeira onde ele estava; que disse para não fazer mais a volta naquela divisa para não terem mais problemas; que depois disso Sergio voltou embora; que não tinham arma na fazenda; que ouviu os disparos e o barulho da camionete; que foi rápido o tempo entre os disparos e seu pai chegar na sede da fazenda; que seu pai estava muito assustado e sangrando; que saiu com Juliano e seu pai para voltar ao local; que seu pai disse que estava olhando o capim quando viu Sergio subir na moto e fugir; que a polícia demorou menos de 20 minutos para chegar ao local; que mostraram por onde Sergio havia fugido e os policiais foram atrás;
que voltaram cerca de 20 minutos sem ter encontrado nada e pediram mais informações; que ao voltar para a cidade a polícia levou Marcão taxista para a delegacia; que ele confirmou que havia levado uma pessoa para a fazenda; que o caminhão que Sergio passou dirigindo era um Mercedes vermelho; que esse caminhão ficava no sítio de Sergio; que via Sergio andando com uma moto direto (...)”.

Testemunha José Altamir Vargas: “Que conhece Sergio do assentamento; que nesse período conheceu Valcir também; que Valcir tumultuava sobre as divisas de terra; que causava perseguições; que Valcir e seu filho Thiago já o ameaçaram com uma arma; que Valcir queria tomar posse de sua terra; que está nessa terra até hoje; que foi incentivado pela prefeitura a ocupar a área do assentamento; que na data dos fatos estava em Sorriso e seu pai morava no assentamento; que não sabe se Sergio ameaçava Valcir; que Valcir causava atritos com os vizinhos de terra; que ficava monitorando para onde as pessoas iam; que ouviu comentários que haviam dado tiros atrás da camionete do
Strapazzon
; que não ouviu ninguém comentar sobre Sergio; que não sabe se Sergio e Valcir eram brigados; que Valcir modificou a divisa de terras para aumentar sua área; que na época Sergio possuía um caminhão; que Sergio mexia com madeiras e lenha; que não sabe se ele possuía motocicleta (...)”

Testemunha
Jeanes
José Costa: “Que mal conhecia Sergio; que só o conhecia pois ele comprava combustível direto em seu estabelecimento; que sua filha trabalhava no branco do Brasil e a família
Strapasson
tinha a convidado para ir na fazenda buscar milho verde; que foram até a fazenda e Valcir o convidou para olhar as plantações; que andaram até a divisa da fazenda e retornaram; que enquanto voltavam de camionete ouviram um barulho; que gritou dizendo que era um tiro e se abaixaram; que Valcir entrou no meio do soja e os disparos continuaram; que aproximadamente 50 metros depois olhou para trás e viu uma pessoa mirando a arma; que chegaram apavorados na fazenda e ligaram para a polícia; que os policiais chegaram cerca de 10 minutos depois; que Valcir foi mostrar o local aos policiais; que foi embora com sua família enquanto isso; que após os disparos Valcir acelerou a camionete; que se lembra de 3 tiros disparados; que não se feriu; que só depois Valcir falou que havia sido atingido; que não fez nenhum exame; que Valcir ficou com um pedaço de projétil no braço; que após os disparos foram para a sede da fazenda; que não teve nenhum ferimento; que os dois para brisas e o para-lama dianteiro da camionete foram atingidos; que não sabe o motivo dos tiros; que nunca ouviu comentários sobre Sergio; que não viu nenhum taxista; que não sabe descrever nenhuma característica do atirador; que chegou na fazenda um pouco depois das 15 horas; que logo após chegarem já ocorreu o fato; que o atirador estava do lado do passageiro na estrada; que no momento do tiro se abaixou e não viu nenhuma pessoa; que Valcir também se abaixou muito rápido; que a arma parecida ser uma arma longa; que não viu nenhuma motocicleta; que o primeiro tiro foi a aproximadamente 30 metros; que Valcir saiu com a polícia após eles chegarem; que não sabe se Valcir tinha arma
na fazenda; que não se lembra em que momento Valcir disse que Sergio que havia atirado (...)”.

Testemunha Armelindo
Feldahaus
: “Que conhece Sergio há muitos anos; que na época do fato morava na cidade; que conhecida Valcir; que ninguém gostava de Valcir pois era muito arrogante; que certa vez foi numa festa na fazenda de Valcir e ele começou a encrencar; que não sabia se estava armado nessa data; que haviam cerca de 30 pessoas no assentamento; que outras pessoas comentavam sobre a agressividade de Valcir; que ficou sabendo do fato que ocorreu com Valcir mas não sabe se Sergio foi o autor (...)”.

Testemunha Marcos Franklin e da Silva: “Que é taxista; que se lembra de ter levado Sergio no assentamento; que Sergio ligou pedindo para o levar no assentamento; que deixou ele lá e voltou; que não ficou sabendo de nenhum acontecimento no local; que tinha um gol branco; que Sergio estava com uma mochila; que a viagem durou cerca de 30 minutos; que não ouviu barulho de tiro; que só deixou Sergio na porteira e veio para a cidade; que não sabe o que tinha na mochila de Sergio; que a ida e volta da viagem foi pela mesma estrada; que só conhecia a vítima de vista; que não teve contato com a vítima depois do fato; que não sabe se o local onde deixou Sergio era próximo da propriedade de Valcir; que não conhece
Jeanes
; que se lembra de duas pessoas passando veneno na lavoura; que acredita que não caberia uma espingarda dentro da mochila de Sergio; que levava Sergio direto no sítio; que Sergio tinha um caminhão; que não sabe se Sergio era conhecido como grileiro de terras; que não foi buscar Sérgio depois que levou; que não percebeu nenhuma motocicleta no local (...)”.

Em seu interrogatório judicial, o réu Sergio
Makximovitz
narrou: “Que já foi preso por esse processo; que os fatos da denúncia não são verdadeiros; que conhecia Valcir; que no dia do fato chamou Marcos taxista para ir ao assentamento; que tinha um vizinho de sua mãe que mora em Terra Nova; que esse vizinho ia dar carona para ele passar o natal lá com sua mãe; que Marcos o deixou no assentamento e ele foi com
Erci
e um irmão para Terra Nova; que tinha uma área no assentamento; que sua terra fazia divisa com a de Valcir; que nunca teve atrito com Valcir; que todo mundo comentava que Valcir queria pegar a terra dos outros; que conhece Thiago; que tinha um caminhão e vendia madeira; que sempre trabalhava pela região e via Valcir trabalhando também; que demorou cerca de 30 minutos entre Marcos
o
deixar no assentamento e eles irem para Terra Nova; que seu caminhão era um Mercedes vermelho; que quando ia carregar ficava em sua casa; que na época não tinha motocicleta; que quando pegou o táxi estava com uma mochila; que nessa roupa havia roupas e materiais de higiene; que não tinha armas na bolsa; que não possuía armas na época; que uma vez Valcir o parou na estrada e disse que não conseguiria terras lá e era para ir embora; que a divisa entre as terras era uma estrada; que havia uma associação do assentamento, que todo mundo dizia que os
Strapasson
queriam sua terra; que a cada ano Valcir aumentava sua terra diminuindo a dos vizinhos; que acha que Valcir não gostava dele e dizia que incentivava os outros a ficarem na terra; que não efetuou e nem sabe quem efetuou os disparos contra
Valcir; que ouvia comentários que Valcir parava as pessoas na estrada e causava atritos; que ficou sabendo dos disparos após 4 dias do fato quando havia retornado para o assentamento; que não ouviu ninguém comentar que ele havia sido responsável pelos disparos; que no dia do fato seu caminhão estava na sua casa na cidade; que nunca ameaçou Valcir; que não conhece Brás; que ouviu comentários na época que Bicudo havia dado os disparos; que Bicudo era vizinho de Valcir; que nunca ameaçou ninguém da família de Valcir; que não sabe de nenhuma denúncia que Valcir fez; que não pegou carona em nenhuma motocicleta; que foi de S10 para Terra Nova; que saiu para viagem próximo as 14 horas; que sempre via Thiago e Valcir pela cidade; que foi preso no trevo de Vera quando estava indo para Sorriso; que conhece
Jeanes
e sempre abastecia em seu posto; que no dia não viu
Jeanes
; que viu um pessoal passando veneno mas não sabe quem era pois estava longe; que só acenou para essas pessoas; que não sabe qual veículo Valcir possuía; que não sabe onde foi o local do fato; que na época Donizete era líder da associação do assentamento; que as decisões eram tomadas pela sociedade; que quando foi para lá já existia o assentamento; que comprou o direito de posse; que ouvia dizer que os
Strapazzon
queriam sua terra; que Valcir era agressivo e cercava quem passava na estrada, que Valcir estava sempre armado; que Valcir já ameaçou e xingou quem tirava espigas de milho verde; que não gostava e ameaçava quem ia tomar banho no rio ali próximo; que ouviu que Bicudo e Valcir tinham desavenças sobre as terras; que não tinha nenhum motivo para atirar em Valcir; que sempre ouvia o líder da associação dizer para não ter brigas entre os assentados se não todos sairiam perdendo; que não sabe de nenhuma reunião que ocorreu com cerca de 20 pessoas; que sempre ajudava e se relacionava bem com o pessoal do assentamento; que ficou com sua propriedade por aproximadamente 4 anos; que tinha uma estrada entre sua terra e a de Valcir; que a terra de
Erci
era próximo a sua; que não comentou com Marcos que iria para Terra Nova; que não se recorda de sua versão do depoimento na delegacia; que não foi para Sorriso; que a versão correta do depoimento é a que foi direto para Terra Nova com
Erci
(...)”.
[...]

Como se vê,
a vítima Valcir Pedro
Strapasson
e
o seu filho,
Thiago
Strapasson
, afirmaram
em juízo
que o
recorrente
foi o autor
da tentativa de homicídio
em apreciaç
ão
,
tendo o
primeiro
relat
ado
que conseguiu reconhecer que era Sergio
o autor dos disparos de arma de fogo
. Valcir Pedro
declarou, ainda, que o recorrente
estava com uma camiseta vermelha
e que
já
o
havia ameaçado

de
morte
em outras oportunidades por desavenças relacionadas à
posse de
terras.

Somado a isso,
a testemunha
Marcos Franklin da Silva
, que é taxista, relatou na fase judicial que
,
no dia dos fatos
,
levou
o recorrente ao
assentamento onde ocorreu
o atentado, informação
, essa,
que foi confirmada pelo próprio
Sérgio
no
seu
interrogatório
judicial
.
Sendo a
ssim,
o fato de o
insurgente
e a vítima
nutrirem inimizade decorrente da disputa
pela
posse de terras, conjugado ao fato de Sergio ter, supostamente, ameaçado de morte o ofendido
e
, aparentemente,
se encontrar na cena do crime no dia dos fatos, são circunstâncias que configuram indícios
suficientes de autoria.

Daí por que

é forçoso reconhecer que,
na espécie
, estão presentes
a prova da materialidade e
os
indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida
essa
pretensão
seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que
ele

não pratic
ou
as condutas descritas
na exordial acusatória.

Além do mais,
tal como foi consignado linhas volvidas, no
atual
momento processual, só é autorizad
a

a
despronúncia quando restar indiscutível a ausência
de prova da materialidade ou
de indícios
da autoria
, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Daí por que é imperioso concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras
da existência do fato
, eis que, como
dito alhures, a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo
, pois,
prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade
,
conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A propósito, e
sta Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2º, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 21
.
10
.
2020,
e p
ublicado no DJE
de
29
.
10
.
2020).
Destacamos

Outrossim,

não se pode olvidar que
havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria,
essas questões
serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, porque, como se sabe, vigora nos processos afetos ao júri, na fase do
jus
accusationis
, o princípio
in dubio
pro

societate
.

Da mesma forma, não é possível acolher o pleito de desclassificação do crime doloso contra a vida para o de lesão corporal, porquanto, embora o recorrente tenha negado
sua
intenção homicida,

as
circunstâncias em que os fatos supostamente ocorreram
(visto que a tentativa de agressão
,
segundo a vítima
,
foi precedida de ameaça
s
de morte
), como também o meio empregado (utilizando-se
de diversos disparos de arma de fogo
), demonstram, ao menos em tese, que
o insurgente
pretendia ceifar a vida d
o
ofendid
o
.

Por
consequência
,
ao menos nesta fase processual,
não se pode afirmar, induvidosamente, que
o recorrente
agi
u
sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a tese desclassificatória sustentada na peç
a recursa
l
.

A
liás,
sobre a matéria em debate, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por
seu turno, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in
casu
, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio
pro

Societate
.

2.
Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.

(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 19/11/2020).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA
– QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP
.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE N.U 1010111-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
08
.
2020
e publicado
no DJE
de
12
.
08
.
2020).
Destacamos

Diante disso,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, desclassificar o delito imputado ao recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença
de pronúncia
, eis que restaram evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal, isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria
,
essas questões
devem
ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
,
da Constituição Federal).

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso interposto por
S
e
rgio
Makximovitz
,

a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Vera
, pela
suposta
prática do crime
de
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023